Tribunal: STF
Processo: HC 254771
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E SONEGAÇÃO FISCAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A jurisprudência desta Corte tem relativizado a incidência do enunciado da Súmula Vinculante nº 24 na hipótese de haver cumulatividade com a prática de outras condutas criminosas. 



    3. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    4. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto ao pleito defensivo para o trancamento da ação penal, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.